Tribunal: TJSP
Processo: 0011820-70.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÕES - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de Drogas).
Apelo do Ministério Público – Pretensão ao afastamento da causa de diminuição de pena e imposição do regime inicial fechado – Acolhimento - Elementos fático-probatórios que dão conta não se tratar de traficante eventual – Necessária readequação das penas – Regime inicial fechado,

Ementa:
APELAÇÕES - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de Drogas).
Apelo do Ministério Público – Pretensão ao afastamento da causa de diminuição de pena e imposição do regime inicial fechado – Acolhimento - Elementos fático-probatórios que dão conta não se tratar de traficante eventual – Necessária readequação das penas – Regime inicial fechado, necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime, artigo 59 do CP – Recurso provido.
Apelo da Defesa - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000620011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0011820-70.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da Defesa e
deram provimento ao apelo do Ministério Público para afastar o redutor do artigo 33, §
4° da Lei de Drogas, impondo ao réu Carlos Alberto da Silva Nascimento as penas de
05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No: 20554
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0011820-70.2015.8.26.0590
Apelantes/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo e Carlos Alberto da
Silva Nascimento
Comarca: São Vicente
APELAÇÕES - Condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de
Drogas).
Apelo do Ministério Público Pretensão ao afastamento da
causa de diminuição de pena e imposição do regime inicial
fechado Acolhimento - Elementos fático-probatórios que
dão conta não se tratar de traficante eventual Necessária
readequação das penas Regime inicial fechado, necessário
e suficiente a reprovação e a prevenção do crime, artigo 59 do
CP Recurso provido.
Apelo da Defesa - Pretensão à absolvição por insuficiência
de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria
devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos
policiais militares - Depoimentos em harmonia com o
conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto
condenatório - Recurso não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e Carlos Alberto da Silva Nascimento contra a r.sentença, na
qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu às penas de 01
ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, substituída por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
direito consistente na prestação de serviços à comunidade, e a 166 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, de parágrafo 4°, da Lei n.
11.343/2006.
O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, pugnou pelo
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de
Drogas e pela imposição do regime inicial fechado.
Por sua vez, Carlos Alberto Silva do Nascimento, requereu a sua
absolvição, sustentando a inexistência de prova suficiente para embasar o decreto
condenatório, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 431/434; 439/444), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento do recurso Ministerial e não provimento do apelo
Defensivo (pp. 456/463).
É o relatório.
Infere-se dos autos, que Carlos Alberto da Silva Nascimento foi
denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.346/2006, porque no dia 17 de
dezembro de 2015, por volta das 05h25, na Rua Salvador, em frente ao número 51,
cidade e Comarca de São Vicente, trazia consigo e guardava 49 flaconetes de cocaína,
com cerca de 95 gramas, 10 pedras de crack, com cerca de 01 grama e 07 porções de
maconha, com cerca de 10 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento no
local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado
sentado embaixo de um toldo azul em frente ao número 51, na companhia de outros
indivíduos.
Realizada a abordagem, em revista pessoal, lograram encontrar na
posse de Carlos as drogas acima referidas, além da quantia de R$ 26,25 (vinte e seis
reais e vinte e cinco centavos).
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, em sentença contra a qual se
insurgem o réu e o Ministério Público por intermédio dos recursos de apelação
interpostos.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de
tráfico de drogas imputado ao Apelante Carlos.
A prova da existência do delito e os vestígios materiais daí
decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (p. 01/48),
boletim de ocorrência (p. 12/14), auto de exibição e apreensão (p. 15/16), auto de
constatação preliminar de substância entorpecente (p.17/18) e laudo de exame químico
toxicológico definitivo (p.140/141).
A autoria delitiva, igualmente é inconteste, e se extraí dos
depoimentos dos policiais militares Thiago Couto Martins e Gabriel Pereira Souza,
responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
Segundo os relatos dos policiais militares, na data dos fatos,
realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido como ponto de venda
de drogas, quando visualizaram o acusado na companhia de outros indivíduos, em
atitude suspeita.
Realizada a abordagem, em revista pessoal, encontraram escondida
dentro da cueca do acusado uma sacola plástica contendo drogas. Indagado, confessou-
lhes que traficava no local porque estava em péssima condição financeira.
Registre-se que a versão apresentada pelos agentes de segurança em
solo policial foi ratificada em juízo, quando de suas oitivas.
Nesse ponto, anote-se que o fato de a testemunha ser policial não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo
quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo da prova
técnica assinalando a natureza e a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, típica
de quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3.
Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso
de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes
policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do
redutor, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime
inicial alterado para o fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos” RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA
(TJSP; Apelação 0020225-91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria,
o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando
submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.
Insta salientar que inexistem razões para desmerecimento dos
testemunhos dos milicianos, posto que como qualquer testemunha, prestam
compromisso e tem a obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como
elemento apto à formação da convicção do Magistrado.
Não bastasse, parece totalmente desarrazoado que os referidos agentes
se dispusessem a adquirir diversidade e significativa quantidade de entorpecente tão
somente para incriminar falsamente o réu que sequer o conheciam.
Nesse prisma, anote-se que cabe a Defesa demonstrar, no caso
concreto, as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa
prova (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
O Apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Em
defesa, alegou que “estava em sua residência dormindo, instante que sua namorada
ligou e pediu que fosse buscá-la no ponto próximo a Lagoa. Em meio ao caminho, dois
meninos pediram um isqueiro emprestado, entregou a eles, quando chegou a viatura de
policiais e os abordaram.
Entrementes a narrativa defensiva, além de não corroborada com
outros elementos probatórios, não tem o condão de infirmar a prova testemunhal, na
qual os policiais militares relataram de forma consonante os fatos atribuídos ao
Apelante.
Desse modo, considerando-se a prova oral coligada ao feito, a autoria
delitiva do crime de tráfico de drogas imputado ao réu é certa.
Portanto, em que pese o esforço da Defesa, os elementos fático-
probatórios são contundentes em demonstrar que o Apelante trazia consigo substâncias
ilícitas consistentes em 07 porções de maconha (9,5 gramas), 49 tubos plásticos
contendo cocaína (44,6 gramas) e 10 porções de crack (1,5 gramas), sem autorização
legal e com propósito econômico, de modo, a configurar a prática do crime previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Cumpre anotar, que as circunstâncias da prisão, na qual se apreendeu
diversidade de entorpecentes, não indicam que se destinavam apenas ao mero consumo
do Apelante.
No mais, ainda que o réu seja usuário de drogas, esta circunstância
não o exime da responsabilidade criminal, porquanto, lamentavelmente, os viciados em
droga se utilizam do tráfico como meio de angariar recursos financeiros, e, assim,
sustentar o próprio vício.
Logo, ao revés do alegado pela Defesa, as provas amealhadas ao feito
são suficientes em demonstrar que o Apelante praticou um dos núcleos previstos no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Assim, fica inviável a absolvição, como a desclassificação para o
delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da r.
sentença impugnada.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e
do regime inicial de cumprimento da pena corporal.
Afere-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase posterior, embora reconhecida a atenuante da menoridade (art.
65, III, 'd', do CP), as penas se mantiveram incólumes, em atenção ao enunciado
sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na derradeira fase, data vênia o entendimento do juízo de primeiro
grau, no caso em apreço, entende-se inviável a aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, o artigo em comento, trata da figura do traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
No presente caso, embora o réu não ostente registro de maus
antecedentes e de reincidência, as circunstâncias da prisão, somado à natureza e quantidade
das drogas apreendidas maconha, cocaína e crack, individualmente embaladas prontas
para serem comercializadas, além da existência de condenação anterior em segundo grau
pela prática do crime de tráfico de drogas, dão conta de que não realizava a mercancia
ilícita de forma ocasional, não se mostrando cabível, portanto, a aplicação do referido
benefício.
Portanto, afasta-se a causa de diminuição em comento, fixando em
definitivo as penas em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo, conforme artigo 43 da Lei de Drogas.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, aplica-se o regime inicial
fechado, requerido pelo Órgão Ministerial.
Nesse ponto, não se desconhece a existência de posição dispare, contudo,
entende-se incabível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena, ainda
que o quantum de pena aplicado possa indica-lo como o adequado.
É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos
sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte no intuito de
garantir a prevenção especial e geral da pena.
A diversidade de espécies de drogas e a quantidade significante de
entorpecentes apreendidos, somada as consequências deletérias do crime cometido,
justifica a aplicação de regime mais severo para o início de cumprimento da pena, nos
termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e dos artigos 33, § 3° e 59, caput, do Código
Penal.
Por derradeiro, à míngua de insurgência do Ministério Público,
mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
estabelecida na r.sentença, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo da Defesa
e dá-se provimento ao apelo do Ministério Público para afastar o redutor do artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
§ 4° da Lei de Drogas, impondo-se ao réu Carlos Alberto da Silva Nascimento às penas
de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se,
no mais a r.sentença.
Cláudio Marques - relator